Tribunal: TJDFT
Processo: 0751665-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751665-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FREIRE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA FREIRE DO NASCIMENTO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO FREIRE DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0709385-41.2023.8.07.0005, indeferiu pedido de concessão de tutela provisória a fim de determinar o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica. O agravante alega que, a despeito do autor reconhecer a sua inadimplência, os valores cobrados apresentam incompatibilidade com o consumo de uma unidade residencial, além de todas as faturas entre novembro de 2022 e janeiro de 2023 terem apresentado o valor idêntico de R$ 249,97 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), o que demonstraria a sua irregularidade. Defende estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação de tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência do agravante e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela deferida. Preparo ausente ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 179248250 nos autos de origem): Acolho a emenda de ID 175775055. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que o autor postula que a ré restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica em sua residência, sob pena de multa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, porquanto não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC. O autor alega ter havido erro na medição do consumo, porque as faturas apontam o consumo no valor de R$ 249,97, conforme se observa no documento acostado no ID 164314079, pág. 03. O documento emitidos pela NEOENERGIA aponta débitos referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2022. Em todos os meses consta o valor unitário de R$ 249,97, à exceção do mês de janeiro, sobre o qual constam débitos nos valores de R$ 667,29 e R$ 51,76. Sem que haja nenhum parâmetro de comparação, o autor afirma que seu consumo médio é de R$ 51,76. Mas ao contrário do que afirma, todas as outras faturas têm o valor de R$ 249,97. Por outro lado, não verifico abusividade em tal cobrança, porquanto, a princípio, o valor cobrado mês a mês não se mostra exorbitante. Nesse caso, a existência de erro na cobrança não é notória e, por isso, dependerá de dilação probatória ao longo da instrução processual. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a ré, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado, caso em que a citação/intimação aperfeiçoa-se pelo acesso da parte ré ao sistema, pois é cadastrada como instituição parceira no PJ-e. Intimem-se. A Resolução no 414/10 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, dispõe: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica. § 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica. § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento (destaquei) Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. (destaquei) Assim, a suspensão da energia elétrica em razão do inadimplemento das faturas vencidas no período em epígrafe deve observar o prazo de 90 (noventa) dias do vencimento, contado da data da fatura vencida e não paga. No caso, o agravante confessa a inadimplência das faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e agosto de 2022, conforme comprovado pelos documentos juntados no ID 175775057, insurgindo-se apenas quanto à regularidade do valor cobrado, alegando que os valores cobrados são idênticos em diversos meses e que não são compatíveis com o consumo de uma unidade residencial. Contudo, as provas colacionadas aos autos não permitem constatar nem a data em que ocorreu o desligamento da energia elétrica, nem a existência de notificação do consumidor, nem se foi realizado procedimento para apurar a ocorrência de irregularidades no medidor. Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, mostrando-se necessária ulterior dilação probatória para aferir a existência das irregularidades alegadas pelo consumidor. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal, ante a não demonstração do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023 15:39:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador